Tribunal: TJES
Processo: 5027159-44.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Isenção
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027159-44.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARMEN LUCIA LIMA VIEIRA DE MELLO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL PREVENDO TAXA SELIC ANTES DA EC Nº 113/2021. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado contra sentença que, em ação ordinária proposta por servidora aposentada isenta de imposto de renda em razão de doença grave, condenou a Fazenda Estadual à restituição dos valores indevidamente retidos entre 2020 e abril de 2024, com atualização pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição das parcelas anteriores a 04 de setembro de 2019; (ii) estabelecer quais índices de correção monetária e juros de mora devem incidir na repetição do indébito; e (iii) determinar a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração do imposto de renda, tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre anualmente; logo, o prazo prescricional quinquenal para repetição de indébito inicia-se na data da entrega da declaração de ajuste anual, e não em cada retenção mensal. Assim, não transcorrido o prazo de cinco anos entre a entrega da declaração referente ao ano-calendário de 2019 (26/10/2020) e o ajuizamento da ação (04/09/2024), não há prescrição.

4. A correção monetária e os juros moratórios nas condenações de natureza tributária devem observar os mesmos parâmetros aplicáveis à cobrança de tributos em atraso. À falta de legislação estadual específica no Espírito Santo que adote a Taxa Selic antes da Emenda Constitucional nº 113/2021, prevalece a aplicação do VRTE com juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021, passando-se à incidência exclusiva da Selic apenas a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021, em consonância com o Tema 905 do STJ e o Tema 810 do STF.

5. O princípio da causalidade impõe o pagamento de honorários advocatícios à parte que deu causa à demanda. Tendo o Estado apresentado defesa de mérito e sustentado a prescrição, houve resistência à pretensão da autora, caracterizando sucumbência e justificando a condenação ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a ação de repetição de indébito de imposto de renda inicia-se na data da entrega da declaração de ajuste anual.

2. Na restituição de imposto de renda retido na fonte, ausente legislação estadual específica, aplicam-se o VRTE e juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021, incidindo a Taxa Selic apenas a partir da EC nº 113/2021.

3. A Fazenda Pública é responsável pelos honorários advocatícios quando resiste, ainda que parcialmente, à pretensão autoral, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CTN, arts. 150, 161, §1º, e 168, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 39, §4º; Lei Estadual nº 2.964/1974; CPC, art. 85, §11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.276.535/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 05.05.2016; TRF-1, Remessa Necessária Cível nº 1073463-15.2022.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, j. 14.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0036513-67.2017.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com os termos da r. sentença (ID 15898177) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
CARMEN LUCIA LIMA VIEIRA DE MELLO
: Extinguiu o pedido declaratório de isenção de imposto de renda por falta de interesse de agir; Condenou o Estado a restituir à autora os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda entre o ano de 2020 e abril de 2024; Determinou que a restituição fosse corrigida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, pela incidência exclusiva da Taxa SELIC; Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Contrarrazões da apelada no ID 15898448.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com os termos da r. sentença (ID 15898177) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
CARMEN LUCIA LIMA VIEIRA DE MELLO
: Extinguiu o pedido declaratório de isenção de imposto de renda por falta de interesse de agir; Condenou o Estado a restituir à autora os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda entre o ano de 2020 e abril de 2024; Determinou que a restituição fosse corrigida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, pela incidência exclusiva da Taxa SELIC; Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (ID 15898447), o Estado do Espírito Santo (Apelante) requer a reforma da sentença, aduzindo, em síntese:
(i)
A ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a 04 de setembro de 2019, argumentando que a tabela do "Exercício 2020" da autora se refere ao ano-calendário de 2019;
(ii)
A necessidade de aplicar a Taxa SELIC como critério de correção monetária por todo o período da restituição, com base na Lei Federal nº 9.250/95, por se tratar de Imposto de Renda;

O afastamento de sua condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, pois a isenção foi deferida na via administrativa e a restituição poderia ter sido obtida da mesma forma, não tendo o Estado dado causa à demanda judicial.

A Apelada, em contrarrazões (ID 15898448), pugnou pelo desprovimento do recurso quanto à prescrição e aos honorários, mas concordou com o Apelante quanto à aplicação integral da Taxa SELIC.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

1. DA PRESCRIÇÃO

O Apelante sustenta que, tendo a ação sido ajuizada em 04 de setembro de 2024, estariam prescritas as parcelas anteriores a 04 de setembro de 2019. Aponta que os valores pleiteados no "Exercício 2020" referem-se, em verdade, ao ano-calendário de 2019.

Contudo, não assiste razão ao Apelante.

O Imposto de Renda é um tributo sujeito a lançamento por homologação, cuja apuração se dá anualmente. As retenções mensais na fonte (IRRF) constituem mera antecipação do imposto devido, e não o pagamento definitivo.

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Ação de Repetição de Indébito não se inicia a cada retenção mensal, mas na data da entrega da Declaração de Ajuste Anual (DIRF) ou do pagamento após o ajuste.

Neste sentido é a jurisprudência dos tribunais:

[...]
A quantia retida, pela fonte pagadora, não tem o efeito de pagamento, até porque toda ou parte dela poderá ser objeto de restituição, dependendo da declaração de ajuste anual. Assim, a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda, dito pagamento antecipado, porque se dá sem prévio exame da autoridade administrativa acerca da respectiva correção (CTN, art. 150, caput).
V [...] (STJ - AgRg no REsp: 1276535 RS 2011/0213453-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016)

[...]
A prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda e não a partir da retenção na fonte (antecipação). Assim, o prazo para postular a repetição de indébito tributário federal é de cinco anos a contar do pagamento indevido.
[...] (TRF-1 - REMESSA NECESSáRIA CíVEL: 10734631520224013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2024, DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 14/03/2024 PAG PJe 14/03/2024 PAG)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO . OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 168, inciso I, do CTN, prescreve em cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário, o direito de o contribuinte buscar a repetição do indébito. 2. Na restituição do imposto de renda da pessoa física, excetuada a hipótese de tributação exclusiva ou definitiva, o termo inicial da prescrição é a data da entrega da declaração de ajuste anual, e não a data da retenção do imposto de renda na fonte. Em razão do fato gerador complexivo, a apuração do valor efetivamente devido em cada ano-calendário somente ocorre após o encerramento do ciclo de apuração, sendo a declaração de ajuste anual o meio previsto na legislação para que o contribuinte apure o tributo devido e postule a restituição daquele recolhido a maior.
Precedentes do TRF4 e do STJ . 3. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública (Súmula 625 do STJ). 4 . Prescrição configurada. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50150341620224047208 SC, Relator.: EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: 01/03/2024)

No caso dos autos, a Apelada informa em suas contrarrazões que a declaração referente ao ano-calendário de 2019 (Exercício 2020) foi enviada à Receita Federal em 26 de outubro de 2020. Tendo a presente ação sido ajuizada em 04 de setembro de 2024, é manifesto que não transcorreu o lapso prescricional quinquenal para nenhuma das parcelas pleiteadas.

2. DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

O Apelante busca a reforma da sentença para que a Taxa SELIC incida sobre todo o período da condenação, e não apenas após a Emenda Constitucional nº 113/2021, argumento com o qual a Apelada aquiesceu.

A r. sentença, por sua vez, determinou a aplicação do VRTE acrescido de juros de mora de 1% ao mês (a partir do trânsito em julgado) até 08/12/2021, e, somente após, a Taxa SELIC.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 870.947/SE (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema nº 810, julgado em 20.09.2017) fixou as seguintes teses no tocante a incidência de juros e correção monetária:

“1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e

“2. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”

Na sequência, o C. STJ ao discutir a matéria supramencionada, proferiu voto no Recurso Especial nº 1.492.221/PR, em sede de recurso repetitivo - Tema 905, definindo a questão referente à correção monetária e a incidência dos índices aplicáveis de acordo com a natureza da condenação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ? TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ? SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.492.221/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

Confira-se, ainda, o teor da Súmula 523 do STJ:

Súmula 523. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses,
quando prevista na legislação local
,
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Na hipótese dos autos, o Estado recorrente foi condenado à restituição de valores descontados a título de imposto de renda, assim, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

Com efeito,
não havendo legislação local,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Todavia, no âmbito do Estado do Espírito Santo, ao contrário de outros estados, não há previsão na legislação local (Lei Estadual nº 2.964/1974) que autorize a aplicação da taxa selic, na cobrança de tributo pago em atraso,
em relação ao período anterior a 09.12.2021 (EC nº 113/2021).

Portanto, em que pese o teor do art. 39, caput e o §4º da Lei Federal nº 9.250/95, fazer menção a “compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC” a partir de 1ª de janeiro de 1996, diante da ausência de legislação específica local, inviável acolher a pretensão recursal no sentido de que seja aplicada a taxa selic como critério integral de correção monetária.

A título de exemplo, destaco a orientação jurisprudencial que adotada a taxa selic, desde a data do recolhimento indevido, nos Estado em que há legislação local específica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - CÂNCER - DISCUSSÃO SOMENTE QUANTO AO TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO - DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - RECURSO PROVIDO.

- Comprovado que na data do requerimento administrativo formulado pelo autor, o réu foi cientificado do preenchimento dos requisitos para isenção do IRPF, impõe-se o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, fixando o mês de setembro de 2019, como termo inicial da restituição dos valores descontados do imposto de renda e não a partir da data da publicação da aposentadoria em 12/03/2019, como fixado pelo juízo a quo em seu decisum, ressalvando o abatimento dos valores eventualmente já restituídos anualmente pela Fazenda Pública.

-
Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 810),
havendo legislação específica no âmbito do Estado de Minas Gerais (art. 226 da Lei 6.763/75)
, a correção monetária da repetição do indébito tributário deve observar o índice de atualização adotado na cobrança de débitos federais, ou seja, a Taxa Selic, desde a data de cada recolhimento indevido, inclusive após a entrada em vigor da EC 113/21.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.230444-4/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação declaratória cumulada com repetição do indébito. Isenção de Imposto de Renda com base na Lei 7713/88. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Direito do autor devidamente comprovado não tendo a parte ré revel logrado êxito em desconstituir o pleito autoral. Prescrição qüinqüenal que deve observar a data da propositura da ação. Irresignação quanto aos consectários legais. Relação jurídico-tributária. Observância da tese firmada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.
Indébito tributário que deve ser acrescido dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. Entendimento firmado em regime repercussão geral no RE 870.947.
Adoção, pelo Estado, da Taxa SELIC para pagamento de créditos tributários em atraso a partir da vigência da Lei Estadual nº 6.127/11
.
Taxa que engloba juros e correção monetária. Súmula 523 do STJ. No indébito tributário os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188/STJ. Sentença reformada. PROVIMENTO DO RECURSO do autor e PARCIAL PROVIMENTO do recurso do réu, o que faço com fulcro no art. 932, V, "a", do CPC. (TJRJ. 0005675-64.2022.8.19.0002 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 11/09/2023 - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CAMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. 1 Consoante entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a atualização monetária incidente sobre a condenação decorrente de repetição de indébito tributário deve ser a mesma utilizada nos casos de cobrança em atraso do tributo. 1.2 Nesse sentido, é a Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça, “a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses,
quando prevista na legislação local,

vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” 2 Quanto ao termo inicial para fluência da atualização monetária, cumpre consignar que a Taxa Selic contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora e, em razão disso, é descabida a fixação de juros a partir do trânsito em julgado, mostrando-se inaplicável o art. 167, par. único, do CTN. 3 Em decorrência, no presente caso, a atualização monetária, Taxa Selic, deve incidir a partir de cada pagamento indevido. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50268496920228210008, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 10-01-2024).

REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - ESTADO DE MINAS GERAIS - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - TERMO INICIAL - DATA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - TAXA SELIC - RESP Nº. 1.111.175/SP - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1 - O termo inicial da isenção do imposto de renda, tal como prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº. 7.713/88, é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial. Precedentes do STJ.

2 - No julgamento do REsp nº. 1.111.175/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996."

3 - No referido paradigma, o STJ assentou, ainda, que a Lei nº. 9.250/95, além de prever a taxa SELIC na atualização dos valores objeto de restituição do indébito tributário na esfera federal, afastou a regra do parágrafo único do art. 167, do CTN, ao prever como termo a quo de incidência de juros pela referida taxa a data do pagamento indevido.

4 -
E, no caso, considerando que o art. 127 e o art. 226, ambos da Lei Estadual nº. 6.763/75, a qual consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, preveem que os débitos decorrentes do não-recolhimento de tributos e multas no prazo legal terão seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda, bem como que sobre eles incidirão juros de mora, calculados do dia em que o débito deveria ter sido pago até o dia anterio r ao de seu efetivo pagamento, com base no critério adotado para cobrança dos débitos fiscais federais, por isonomia (REsp 1495146/MG), aplica-se o mesmo critério no caso da repetição do indébito tributário. Vale dizer, incidência de correção monetária e juros de mora, pela taxa SELIC, desde a data do desconto indevido.

5 - Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários de sucumbência devem ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85,§4º, II, do CPC. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.24.182320-2/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2024, publicação da súmula em 19/04/2024)

Portanto, considerando a ausência de legislação local, em relação ao período anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, devem ser aplicados os parâmetros fixados no Tema Repetitivo n
º 905, de modo de que considerando a natureza tributária da condenação, deve incidir,
no período anterior a 09.12.2021, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Já no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC, nos exatos termos da r. sentença.

Corroborando tal entendimento, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou em situação semelhante, fixando o entendimento de que “embora a parte sustente que a atualização do imposto de renda deve ser pela Selic por se tratar de um imposto Federal, a jurisprudência do E. TJES é firme no sentido de determinar que sobre o período anterior à Emenda Constitucional nº 113 a correção da restituição de imposto de renda retido na fonte deve ser feita pelo VRTE e juros de mora de 1% ao mês” (TJES. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5016373-81.2022.8.08.0024. DESEMBARGADOR: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Isenção).

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna (câncer) isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.

2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle.

3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna (câncer) ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo tenha direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, já que a isenção do tributo (imposto de renda), na hipótese, tem por propósito reduzir o sacrifício financeiro do servidor inativo, relativamente às despesas decorrentes de seu tratamento.

4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.
(TJES. Data: 28/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0020212-25.2010.8.08.0024. DESEMBARGADOR: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990))

.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO VRTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 162 E 188 O STJ.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJES. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5016373-81.2022.8.08.0024. DESEMBARGADOR::SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Isenção).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E BENEFÍCIO INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

3. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação vigente até a EC nº 103/2019, no tocante às contribuições previdenciárias dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previa a incidência apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

4. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, foi revogado pelo artigo 35, I, “a”, da EC nº 103, de 12.11.2019.

5. A EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê que, para os regimes próprios de previdência social dos Estados, a revogação prevista na alínea “a” do inciso I do art. 35, somente passa a vigorar na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que a referende integralmente, registrando que a lei em referência não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

6. No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves, como a neoplasia maligna.

7. Nos termos do artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020, a contribuição dos servidores públicos civis incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

8.
Os valores indevidamente recolhidos a título de IR e contribuição previdenciária deverão ser restituídos à Autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), observada a prescrição quinquenal.
9. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. Data: (DATA: 11/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0023107-41.2019.8.08.0024

DESEMBARGADOR: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Aposentadoria).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS NO PERÍODO ANTERIOR A 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se ao caso em análise a conclusão levada a efeito no julgamento, com repercussão geral, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, que seguiu as diretrizes do julgamento, também com repercussão geral, do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, ambas combinadas à Emenda Constitucional nº 113/2021.

2. Posteriormente aos julgamentos paradigmáticos do STF e do STJ, em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”.

3. Ante o panorama normativo e jurisprudencial descrito, no período anterior ao advento da alteração constitucional, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905. Considerando a natureza tributária da presente condenação, não há qualquer obrigação legal ou orientação jurisprudencial que conduza à conclusão de que, até data de 08.12.2021, deverá ser aplicado o índice de correção monetária pela Taxa Selic, o que afasta o pleito recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

4. Contudo, no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC para a atualização do indébito, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme pleiteado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, devendo ser reformada a sentença neste ponto

5. O valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrido não se apresenta desbalanceado, pois cada um foi sucumbente em um pedido autoral, sendo o IPAJM quanto ao pleito de cessação aos descontos de Imposto de Renda e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto à repetição do indébito dos valores já descontados. Por conseguinte, não há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 50% do valor, à luz dos critérios previstos no art. 87 do CPC. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (Data: 17/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0036513-67.2017.8.08.0035. DESEMBARGADOR: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Desta forma, a r. sentença aplicou o entendimento correto e já pacificado nesta Câmara.

3. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS)

Por fim, o Apelante requer o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando, em suma, que não deu causa à demanda judicial, uma vez que a isenção foi concedida na via administrativa e a restituição poderia ter sido buscada pela mesma forma.

Entretanto, o princípio da causalidade, que rege a matéria de honorários, impõe o ônus àquele que deu causa à instauração do processo. Embora o Estado alegue não ter resistido à pretensão, sua conduta processual demonstra o oposto.

Ao apresentar sua Contestação e, posteriormente, esta Apelação, o Estado do Espírito Santo resistiu ativamente à pretensão integral da autora. O Apelante não se limitou a reconhecer o pedido; ele apresentou defesa de mérito parcial, insistindo veementemente na tese de prescrição de parte dos valores devidos.

Como bem pontuado pela Apelada em suas contrarrazões, a autora necessitou da tutela jurisdicional para ver seu direito à restituição integral assegurado, exatamente porque o Estado se recusava a pagar os valores que entendia prescritos.

Tendo em vista que a tese da prescrição foi corretamente afastada pela r. sentença e novamente rejeitada por este Voto, fica evidente a sucumbência do Apelante. A resistência, ainda que parcial, à pretensão da autora, torna o Estado do Espírito Santo responsável pelos ônus sucumbenciais.

Correta, portanto, a r. sentença ao condenar o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da r. sentença.

Em razão do total desprovimento do recurso, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante, em 1% além do que for definido em fase de liquidação do julgado, respeitado o percentual máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar